Tribunal: STF
Processo: HC 165726
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. JULGAMENTO SÍNCRONO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. WRIT. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SÚMULA 693 DO STF. PENA DE MULTA. INDULTO. EXTENSÃO. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Seguindo o disposto no §1º do art. 1º da Resolução n. 669/2020 desta Suprema Corte, e, em especial, considerada a controvérsia vertida nos autos, não há razões para dificultar a prestação jurisdicional e acolher a pretensão formulada pelo julgamento síncrono, uma vez que o plenário virtual não traz qualquer prejuízo para as partes.



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    3. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, já assentado no verbete da Súmula 693, “Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”.



    4. Agravo regimental não provido.